Tribunal: TJDFT
Processo: 0700671-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0700671-49.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) IMPETRANTE: GETULIO ALVES DE LIMA IMPETRADO: PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA DO MPDFT D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, §2o do CPC, intime-se o embargado para se manifestar sobre o recurso, no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 15 de fevereiro de 2023 13:52:53. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador